Tribunal: TJSP
Processo: 2010861-79.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Voto no 12.193 – Agravo de Instrumento – Cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora sobre 20% do faturamento da empresa. Possibilidade. Aplicação dos arts. 835, X e 866, caput, do CPC. Precedentes do TJSP. Ausência de liquidez dos bens anteriormente penhorados. Execução que deve se dar da forma menos onerosa ao devedor, mas no interesse do credor. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Voto no

Ementa:
Voto no 12.193 – Agravo de Instrumento – Cobrança. Cumprimento de sentença. Penhora sobre 20% do faturamento da empresa. Possibilidade. Aplicação dos arts. 835, X e 866, caput, do CPC. Precedentes do TJSP. Ausência de liquidez dos bens anteriormente penhorados. Execução que deve se dar da forma menos onerosa ao devedor, mas no interesse do credor. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

Voto no 12.194 – Agravo Interno. Insurgência contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo. Recurso não conhecido diante do julgamento do recurso principal. Recurso PREJUDICADO.